Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAEE. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos iniciais: “para CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento, à autora, da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE -, mês a mês, desde a sua indevida supressão, em 11/2018, até o termo final do afastamento, em 13/12/2020. A autora deverá trazer os contracheques de TODOS OS MESES, referentes ao lapso temporal antes descrito, de forma que os valores devidos serão apurados, mês a mês. No mais, CADA uma das parcelas mensais será corrigida, desde a data da supressão da rubrica, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e acrescida, ainda, de juros de mora, a contar da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
3. Preliminarmente, requer a suspensão do feito, nos termos da ADPF 615. No mérito alega, novamente, que as decisões judiciais invocadas pela recorrida se limitam a condenar o Distrito Federal a pagar quantia líquida em determinado exercício. Não havendo determinação de incorporação da gratificação. Requer aplicação ADI 2017.00.2.021004-9 em que declara a constitucionalidade dos artigos 21, § 3o, I, da Lei Distrital 4.075/2007 e do Art. 20, I, da Lei Distrital no 5.103/2013, que afastam a GAEE/GATE nas hipóteses de turmas inclusivas. Afirma que professor afastado não tem direito de receber a gratificação. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o presente feito não se coaduna com a ADPF 615/STF, pois, naquele feito as discussões processuais de direito a percepção de GAEE por professores que não atendem ou não atendiam exclusivamente à alunos portadores de necessidade especial. No caso da recorrida é a continuidade da percepção às gratificações que recebia normalmente. Afirma que a Lei 5.105/2013 e na Lei Complementar 840/2011, dispõem de modo categórico que “durante o afastamento é garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento.”. No mês de novembro/2018 a recorrente suprimiu a GAEE – Gratificação de Atividade de Ensino Especial, sob alegação de que o pagamento da gratificação seria vinculado a atuação e local do serviço. Requer a manutenção da sentença.
5. Em atenção a preliminar de suspensão do feito, nos termos da ADPF 615/STF, esclareço que ADPF 615/STF envolve a “extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE a professores que não atendiam ou não atendem exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no Art. 21, §3o, I, da Lei Distrital no 4.075, e no Art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013”. Não é o caso do presente feito. No presente processo estamos tratando sobre a suspensão do pagamento que ocorria normalmente e não de sua extensão. Preliminar rejeitada.
6. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
7. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea "d", Lei Complementar no. 840/2011).
8. O conceito de "efetivo exercício", na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
9. A Gratificação de Ensino Especial - GAEE e a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED consistem em acréscimos que incidem sobre o vencimento, razão por que integram a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, devendo ser pagas durante as licenças e os afastamentos considerados como de efetivo exercício, sendo ilegal a suspensão ou o desconto nos períodos de exercício de férias, afastamentos e licenças. Assim, cabível o pleito da parte autora, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANTER O PAGAMENTO DA GAEE DURANTE AFASTAMENTO REMUNERADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA - PRESENÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora para determinar que o réu mantenha o pagamento da gratificação de atividade de ensino especial - GAEE, enquanto a autora estiver em afastamento remunerado para estudo. Alega que é legítima a atuação da Administração Pública de não efetuar o pagamento à parte autora durante seu afastamento, porquanto a hipótese de incidência da norma não foi satisfeita. Pleiteia a suspensão da decisão. Efeito suspensivo indeferido (Id. 23283804). Sem contrarrazões. 2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Vislumbro estarem presentes os requisitos da tutela antecipada. A jurisprudência das Turmas Recursais vem se consolidando no sentido de que é devida a manutenção do pagamento da GAEE durante o período de afastamento remunerado. 4. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida, tenho que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem preparo diante da isenção legal. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão No 1346143, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, Segunda Turma Recursal).
10. A recorrida faz jus ao recebimento da GAEE, pois, quando foi autorizado o seu afastamento para realização de curso de pós-graduação stricto senso, nos termos da LC 840/2011, em NOVEMBRO/2018, sendo que a Lei Distrital 5.105/2013, art. 12, § 3o - “§ 3o Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.”.(grifo nosso).
11. Os valores não são incorporados ao vencimento da recorrida. O recorrente deverá verificar o valor da GAEE que a servidora recebia em novembro/2018 e mês a mês, até dezembro/2020, sendo que cada parcela mensal será corrigida, desde a data da supressão da rubrica, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e acrescida, ainda, de juros de mora, a contar da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, nos termos da sentença, ID 27976191 e Embargos de Declaração, ID 27976205.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.